Tribunal: CARF
Processo: 10805.721932/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721932/2015-72
ACÓRDÃO
1001-003.584 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLOWSERVE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO E
PAGAMENTO EFETIVADOS APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF.
No 33. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O alegado pagamento e declaração do tributo devido, promovidos pela
contribuinte posteriormente ao início da ação fiscal, não tem o condão de
produzir os efeitos pretendidos, sobretudo exonerar a tributação e/ou
penalidades, na linha do disposto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, na esteira, ainda, dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 33,
de observância obrigatória.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
Sala de Sessões, em 4 de outubro de 2024.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.584 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721932/2015-72
2
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente o conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
FLOWSERVE LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados Autos de
Infração, cientificados em 10/07/2015 (e-fl. 193), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
decorrente da constatação de insuficiência de recolhimentos, em relação ao ano-calendário 2012,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 181/190, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 90/96, e
demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
203/210, a qual fora julgada improcedente pela 29a Turma da DRJ08 em São Paulo/SP, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-016.499, de 24 de junho de 2021, de e-
fls. 235/244, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A ciência ao contribuinte do Termo de Início da Ação Fiscal retira deste a
espontaneidade em denunciar irregularidades para os fins de declarar, retificar
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.584 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721932/2015-72
3
declarações e recolher, apenas com os encargos moratórios, os tributos e
contribuições objeto da ação fiscal a que está submetido.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 261/267,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se contra a
exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto que no decorrer
da ação fiscal a contribuinte reconheceu a existência de equívocos cometidos no preenchimento da
sua DIPJ, pelo que apresentou à fiscalização as corretas informações referentes à apuração dos
tributos, as quais apontaram saldo de IRPJ e CSLL a recolher nos valores originais de R$ 742.101,02
e R$ 263.192,62, devidamente recolhidos em 30/03/2015, com a posterior informação às
autoridades fazendárias, para fins de dedução na eventual apuração de crédito tributário.
Explicita que em relação aos valores recolhidos pela RECORRENTE em 30.03.2015, a
fiscalização verificou pagamentos a menor apenas dos valores de R$ 9.250,83 (IRPJ) e R$ 3.311,06
(CSLL), fruto de mero erro formal no cálculo do total antecipado pelas estimativas mensais.
Sustenta que a fiscalização, portanto, simplesmente desconsiderou os recolhimentos
feitos pela RECORRENTE em valor total superior a RR 1.400.000,00, apenas por terem sido
efetuados após o início da ação fiscal, em evidente enriquecimento sem causa da União.
Em defesa de sua pretensão, defende que a Súmula CARF no 33, em que pese
ressaltar a inexistência de efeitos de declaração entregue após o início de ação fiscal, não
determina que sejam simplesmente ignorados os recolhimentos efetuados pelo contribuinte
referentes ao tributo que está por ser exigido, apenas porque foram recolhidos
extemporaneamente.
Assevera que seria indevido até mesmo tratar o presente caso como “autuação”,
uma vez que a fiscalização chancelou a apuração dos tributos feita pela RECORRENTE e os créditos
desta resultante. As exigências em questão, portanto, decorrem apenas de equívocos de ordem
formal cometidos no momento do pagamento, como já exposto (cômputo dos valores de multa e
juros no cálculo do total antecipado via estimativas e o erro na informação dos “códigos de
receita” nos DARF de recolhimento).
Neste contexto, sendo estas as únicas irregularidades verificadas pela fiscalização,
medida mais sensata seria a abertura de prazo para a retificação dos erros formais apurados:
retificação dos DARF, via “REDARF”, e recolhimento das diferenças de IRPJ e CSLL apuradas.
Quando muito, somente o valor das diferenças poderia ser exigido de ofício, acrescido de multa de
75%, mas jamais desconsiderar por completo os recolhimentos feitos em 30.03.2015.
Ressalta que no momento da imputação deverá ser observada a redução de 50%
sobre as multas de ofício (75%) lançadas sobre os créditos de IRPJ e CSLL já recolhidos antes
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.584 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721932/2015-72
4
mesmo da lavratura das autuações, nos termos do art. 6o, I, da Lei Federal no 8.218/1991, uma vez
que os recolhimentos efetuados, no que tange aos valores “principais” a que se referem, foram
efetuados antes mesmo da lavratura dos Autos de Infração. E, se a lei assegura a redução de 50%
do valor das multas aos pagamentos efetuados espontaneamente em 30 dias após a autuação,
que dirá para os recolhimentos efetuados antes mesmo de esta ser lavrada, como é o caso
presente.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação de
insuficiência de recolhimentos, em relação ao ano-calendário 2012, conforme devidamente
explicitado no Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
Pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual manteve a
exigência fiscal em sua plenitude, reiterando as alegações da defesa inaugural, especialmente
sustentando que no decorrer da ação fiscal a contribuinte reconheceu a existência de equívocos
cometidos no preenchimento da sua DIPJ, pelo que apresentou à fiscalização as corretas
informações referentes à apuração dos tributos, as quais apontaram saldo de IRPJ e CSLL a
recolher nos valores originais de R$ 742.101,02 e R$ 263.192,62, devidamente recolhidos em
30/03/2015, com a posterior informação às autoridades fazendárias, para fins de dedução na
eventual apuração de crédito tributário.
Explicita que em relação aos valores recolhidos pela RECORRENTE em 30.03.2015, a
fiscalização verificou pagamentos a menor apenas dos valores de R$ 9.250,83 (IRPJ) e R$ 3.311,06
(CSLL), fruto de mero erro formal no cálculo do total antecipado pelas estimativas mensais.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.584 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721932/2015-72
5
Sustenta que a fiscalização, portanto, simplesmente desconsiderou os recolhimentos
feitos pela RECORRENTE em valor total superior a RR 1.400.000,00, apenas por terem sido
efetuados após o início da ação fiscal, em evidente enriquecimento sem causa da União.
Em defesa de sua pretensão, defende que a Súmula CARF no 33, em que pese
ressaltar a inexistência de efeitos de declaração entregue após o início de ação fiscal, não
determina que sejam simplesmente ignorados os recolhimentos efetuados pelo contribuinte
referentes ao tributo que está por ser exigido, apenas porque foram recolhidos
extemporaneamente.
Assevera que seria indevido até mesmo tratar o presente caso como “autuação”,
uma vez que a fiscalização chancelou a apuração dos tributos feita pela RECORRENTE e os créditos
desta resultante. As exigências em questão, portanto, decorrem apenas de equívocos de ordem
formal cometidos no momento do pagamento, como já exposto (cômputo dos valores de multa e
juros no cálculo do total antecipado via estimativas e o erro na informação dos “códigos de
receita” nos DARF de recolhimento).
Neste contexto, sendo estas as únicas irregularidades verificadas pela fiscalização,
medida mais sensata seria a abertura de prazo para a retificação dos erros formais apurados:
retificação dos DARF, via “REDARF”, e recolhimento das diferenças de IRPJ e CSLL apuradas.
Quando muito, somente o valor das diferenças poderia ser exigido de ofício, acrescido de multa de
75%, mas jamais desconsiderar por completo os recolhimentos feitos em 30.03.2015.
Ressalta que no momento da imputação deverá ser observada a redução de 50%
sobre as multas de ofício (75%) lançadas sobre os créditos de IRPJ e CSLL já recolhidos antes
mesmo da lavratura das autuações, nos termos do art. 6o, I, da Lei Federal no 8.218/1991, uma vez
que os recolhimentos efetuados, no que tange aos valores “principais” a que se referem, foram
efetuados antes mesmo da lavratura dos Autos de Infração. E, se a lei assegura a redução de 50%
do valor das multas aos pagamentos efetuados espontaneamente em 30 dias após a autuação,
que dirá para os recolhimentos efetuados antes mesmo de esta ser lavrada, como é o caso
presente
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.584 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721932/2015-72
6
Em sua impugnação, o contribuinte requer apenas a revisão do lançamento
para que os pagamentos realizados após o início do procedimento de fiscal sejam
considerados e imputados aos créditos tributários de IRPJ e CSLL, de forma a
remanescer em exigência apenas as diferenças de R$ 9.250,83 (IRPJ) e de R$
3.311,06 (CSLL), bem como que, no momento dessa imputação dos pagamentos,
seja observada a redução de 50% das multas de lançamento de ofício incidentes
sobre débitos cujos valores foram recolhidos antes, inclusive, da constituição do
crédito tributário.
O pleito do contribuinte não deve ser acatado para fins de revisão do
lançamento.
A denúncia espontânea da infração está prevista no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, nos seguintes termos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
A exclusão da espontaneidade também está prevista no artigo 7o, inciso I,
§1o, do Decreto no 70.235/1972, nos seguintes termos:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; (...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
O início do procedimento de fiscalização, mediante termo próprio ou
qualquer outro ato escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a
espontaneidade em denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar
declarações referentes aos tributos objeto do procedimento fiscal a que está
submetido. Com a perda da espontaneidade, as declarações e os recolhimentos
eventualmente realizados pelo sujeito passivo após o início do procedimento
fiscal não deverão ser considerados, cabendo o lançamento com a multa de ofício
prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
No caso em análise, o início do procedimento fiscal ocorreu em
10/03/2015, com a cientificação ao contribuinte do Termo de Constatação e de
Intimação (fls. 2/4), o qual retirou a sua espontaneidade em denunciar
irregularidades para os fins de declarar, retificar declarações e recolher, apenas
com os encargos moratórios, os tributos e contribuições objeto da ação fiscal a
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.584 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721932/2015-72
7
que está submetido. Dessa forma, as DCTF retificadoras entregues em
17/04/2015 e os pagamentos efetuados em 30/03/2015 devem ser
desconsiderados, pois não produziram efeitos para fins de constituição do crédito
tributário.
Nada obstante, após a presente decisão se tornar definitiva no âmbito
administrativo, os pagamentos efetuados pelo contribuinte após o início do
procedimento fiscal serão apropriados aos pertinentes créditos tributários objeto
deste processo, após o que serão dele exigidos apenas os saldos remanescentes.
Por fim, nos termos do art. 6o, inciso I, da Lei no 8.218/1991, com a redação
dada pelo art. 28 da Lei no 11.941/2009, será concedido o benefício da redução da
multa de lançamento de ofício no percentual de 50% se for efetuado o
pagamento do valor da exigência fiscal no prazo de trinta dias contado de sua
ciência, o que inclui o pagamento realizado durante o procedimento fiscal, desde
que esse pagamento corresponda a, no mínimo, o valor do principal, acrescido
dos juros de mora e da multa de ofício reduzida de 37,5%.
Em todo caso, as questões relativas aos pagamentos realizados durante o
procedimento fiscal são matérias de execução, que serão analisadas pela
autoridade executora do presente acórdão que fará as devidas compensações
obedecendo às leis de regência.
[...]”
Constata-se que a contribuinte reconhece o equívoco incorrido, bem como a
ausência de recolhimento dos tributos em referência, mas suscita que procedeu o devido
pagamento após iniciado o procedimento fiscal, requerendo seja decretada a improcedência do
feito.
Ocorre que, como muito bem destacado no Acórdão recorrido, o instituto da
denúncia espontânea exige que a declaração e o pagamento do imposto devido sejam promovidos
antes do início da ação fiscal, o que não se vislumbra no caso dos autos, fato incontroverso.
Aliás, aludido entendimento, além de decorrer da própria leitura simples da
legislação de regência, encontra-se pacificada na jurisprudência deste Colegiado, consolidada na
Súmula CARF no 33, com o seguinte enunciado:
“A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.”
E, como é de conhecimento daqueles que lidam na esfera administrativa, as
Súmulas são de observância obrigatória pelos integrantes deste Conselho, sob pena, inclusive, de
perda de mandato.
Assim, restando incontroverso que os recolhimentos efetuados pela contribuinte
ocorreram após o início da ação fiscal, não tem o condão de ensejar a revisão deste lançamento.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.584 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721932/2015-72
8
Tais recolhimentos, como deixou claro o julgador de primeira instância, se
comprovadamente vinculados à exigência fiscal sob análise, serão considerados por ocasião da
execução do Acórdão e cálculo para pagamento do crédito remanescente, se for o caso.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos do decisum.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.584 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721932/2015-72
9
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 291
DF CARF MF
Original